Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701365-23.2021.8.07.0008 RECORRENTE: DELCILENE DA COSTA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. CÂMERA DE SEGURANÇA QUE FILMOU TODA A AÇÃO CRIMINOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento feito por meio de imagens de câmera de segurança, pois não se trata do procedimento previsto no art. 226 do CPP, tratando-se reconhecimento espontâneo da testemunha, não induzido pela autoridade policial. Preliminar rejeitada. 2. In casu, há prova suficiente para a condenação, haja vista que a testemunha funcionário da empresa e a testemunha policial afirmaram ter visto os réus ingressando no interior da loja e praticando o furto, tudo por meio das imagens da câmera de segurança que filmou toda a ação criminosa. Ressalte-se que um dos réus foi prontamente reconhecido pela testemunha e o outro foi encontrado tentando vender parte dos produtos subtraídos. Além disso, os acusados confessaram extrajudicialmente a prática do fato. 3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §§2 e 3o, do Código Penal, defendendo que, mesmo em caso de reincidência, é possível a aplicação do regime semi-aberto, à pena inferior a 4 (quatro) anos, mormente porque as circunstância judiciais foram favoráveis em sua maior parte. Afirma que não houve motivação concreta, suficiente e idônea apta a justificar a necessidade de regime tão gravoso no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 33, §§2 e 3o, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema, circunstância ocorrida nos autos, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ. 2. É cabível a fixação do regime inicial fechado aos sentenciados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, cuja pena haja sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. 3. A ré foi condenada a 11 meses de reclusão pela prática de furto tentado. O regime inicial fechado foi fundamentado nos maus antecedentes da agente, somados à sua reincidência - motivação considerada idônea para fixar o modo mais gravoso de cumprimento de pena. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023